Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724693-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: GERALDA DIAS DE MOURA, FABIANA DIAS DE MOURA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720098-58.2021.8.07.0001 - id 97258069) que, em demanda declaratória de inexistência de débito de serviços hospitalares, deferiu pedido liminar consubstanciado na suspensão do pagamento decorrente de internação, sob o fundamento de que as despesas seriam, em tese, de responsabilidade do plano de saúde (UNIMED) do qual as autoras/agravadas são beneficiárias. Alega, em suma, que os serviços não cobertos pelo plano de saúde foram efetivamente prestados, motivo pelo qual as agravadas devem custeá-los. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Comprovada a autorização do plano de saúde para internação, às suas expensas, em determinado hospital, é ele, e não o paciente, que responde pelos custos médicos e hospitalares. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). Registro que a presente demanda será julgada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes são consumidores e fornecedora, respectivamente, conforme disposto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil. É pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações securitárias, inclusive no referente a planos de saúde. Nesse sentido dispõe a súmula 469 do C. Superior Tribunal de Justiça. Numa análise perfunctória dos fatos e documentos carreados nos autos, vislumbro presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. De início, os boletos e relatórios financeiros de IDs 94543395 a 94543404 comprovam o vínculo contratual entre as partes. Além disso, verifica-se das prescrições de IDs 94540386 a 94541889 e dos relatórios de IDs 94543417 a 94543420 que constava do registro hospitalar da autora GERALDA a cobertura do convênio “Central Nacional Unimed/Rede Básico”. Por fim, os e-mails de IDs 94543406 a 94543414, que trouxeram em anexo os relatórios de IDs 94540376 e 94540380, dos quais constam os procedimentos e valores correspondentes para cobrança, com a informação da paciente como particular, ou seja, não coberta por convênio, restaram comprovadas as cobranças do hospital réu quanto aos serviços hospitalares prestados. Tendo em vista que a autora GERALDA era beneficiária do plano réu e que o hospital cadastrou a cobertura pelo seguro dos procedimentos efetuados durante a internação, julgo presente a probabilidade do direito vindicado. Julgo presente, também, o perigo de dano, tendo em vista que a inscrição do nome das autoras no cadastro de proteção ao crédito poderia acarretar várias dificuldades às autoras, sendo a inscrição e/ou manutenção indevida de devedor nos órgãos de proteção ao crédito ensejadora de dano moral in re ipsa, ou seja, inerente ao próprio ato ilícito, não havendo necessidade de comprovação do dano sofrido. (...).” Acrescente-se que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que a suspensão poderá ser revista, após o contraditório. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 05.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator